Tribunal: TJSP
Processo: 4012021-35.2013.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser afastado. Nulidade do Acordão. Não ocorrência. Embargante que não comprovou o prejuízo decorrente da ausência da intimação (pas de nullite sans grief). Manifestação que não teria o condão de alterar o resultado dos embargos, uma vez que a distribuição do ônus da sucumbência decorre da lei.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser afastado. Nulidade do Acordão. Não ocorrência. Embargante que não comprovou o prejuízo decorrente da ausência da intimação (pas de nullite sans grief). Manifestação que não teria o condão de alterar o resultado dos embargos, uma vez que a distribuição do ônus da sucumbência decorre da lei. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 4012021-35.2013.8.26.0114/50002, da Comarca de Campinas, em que são
embargantes MARIA AMÉLIA PICCOLOTTO (ESPÓLIO) e ELISA JOSEPHINA
PICCOLOTTO DE MORAES (ESPÓLIO), é embargado VIA VAREJO S/A( NOVA
CASA BAHIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4012021-35.2013.8.26.0114/50002 -Voto no 12.221
2
VOTO N° 12.221
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não
apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro
material a ser afastado. Nulidade do Acordão. Não
ocorrência. Embargante que não comprovou o prejuízo
decorrente da ausência da intimação (pas de nullite sans
grief). Manifestação que não teria o condão de alterar o
resultado dos embargos, uma vez que a distribuição do ônus
da
sucumbência
decorre
da
lei.
EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 1/15)
opostos contra o v. acórdão (fls. 504/507) que acolheu os embargos de
declaração opostos apenas para sanar erro material.
Os embargantes sustentam que o V. Acórdão de fls.
504/507 é nulo porque não foram intimados para se manifestarem, nos
termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Esclarecem que os dois embargos de
declaração foram opostos pela mesma parte. Requerem, ainda, a
condenação das partes ao pagamento de 50% das custas e despesas
processuais, fixados os honorários de advogado para cada um dos
patronos em 15% do valor da causa.
Manifestação da parte embargada a fls. 68/75.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis quando
houver na decisão embargada pontos obscuros ou contradição, nos casos
de omissão ou erro material (incisos I, II e III do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil).
Os termos da irresignação da parte embargante
evidenciam que, em verdade, pretende, pura e simplesmente, e por via
imprópria, rediscutir a matéria, que já foi devidamente apreciada por este
Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4012021-35.2013.8.26.0114/50002 -Voto no 12.221
3
Ora, o V. Acórdão de fls. 504/507 acolheu os
embargos de declaração apenas para sanar erro material. Em outras
palavras, não houve alteração da situação jurídica da embargante.
Vale destacar que vigora no ordenamento jurídico
brasileiro o princípio de que não há nulidade sem a comprovação do
prejuízo (pas de nullite sans grief).
A nulidade não deve ser decretada com base em
prejuízo presumido, faz-se indispensável a demonstração de que,
presente a manifestação, os embargos teriam resultado diverso, o que
não é o caso.
Isso porque o ônus da sucumbência decorre
diretamente da lei. Assim, uma vez que a parte recorrente sucumbiu
quanto ao pedido de renovação do contrato de locação, deve arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais.
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO OS
EMBARGOS.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora